Tribunal: TJSP
Processo: 0028213-03.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Alegação de contradição.

V. Acórdão proferido por esta Colenda 13a Câmara de Direito Público que, em ação de desapropriação, acolheu o recurso do expropriante, Município de São Paulo, também quanto à aplicação do índice de 6% ao ano a título de juros compensatórios, nos termos do decidido na ADI no 2332/DF e que, entanto, em sua

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Alegação de contradição.

V. Acórdão proferido por esta Colenda 13a Câmara de Direito Público que, em ação de desapropriação, acolheu o recurso do expropriante, Município de São Paulo, também quanto à aplicação do índice de 6% ao ano a título de juros compensatórios, nos termos do decidido na ADI no 2332/DF e que, entanto, em sua conclusão consignou o acolhimento do apelo do expropriante apenas em relação à base de cálculo dos juros moratórios e compensatórios.

Necessária declaração para sanar omissão e contradição. Mantido, no mais, o v. acórdão de fls. 983/1.005.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.